Tribunal: STF
Processo: AI 484093
Classe: AI
Órgão julgador: CEZAR PELUSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2004-06-01
Data de publicação: 2004-06-01

Ementa:
EMENTAS: 1. RECURSO. Agravo de instrumento. Prazo. Cômputo. Termo
inicial. Dia de suspensão excepcional do expediente forense no
tribunal a quo. Fato de conhecimento não obrigatório do STF. Prova
não apresentada à interposição do recurso. Inexistência de justa
causa. Preclusão temporal consumada. Intempestividade reconhecida.
Agravo não conhecido. Precedentes. Os documentos comprobatórios da
tempestividade de qualquer recurso, por conta de feriados locais ou
de suspensão de expediente forense no Tribunal a quo, a qual não
seja de conhecimento obrigatório do Tribunal ad quem, devem ser
apresentados no momento da interposição, sob pena de preclusão
temporal.
2. RECURSO. Agravo. Regimental. Jurisprudência
assentada sobre a matéria. Caráter meramente abusivo. Litigância de
má-fé. Imposição de multa. Aplicação do art. 557, § 2º, cc. arts.
14, II e III, e 17, VII, do CPC. Quando abusiva a interposição de
agravo, manifestamente inadmissível ou infundado, deve o Tribunal
condenar o agravante a pagar multa ao agravado.